Tribunal: TJDFT
Processo: 0744133-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0744133-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LAUANA VILLA REAL NERI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva contra a fazenda pública movido por LAUANA VILLA REAL NERI, acolheu e homologou os cálculos apresentados pela exequente, determinando a expedição do RPV/Precatório. Em suas razões recursais, o executado agravante sustenta que a exequente “adotou como base de cálculo da GAA o vencimento do padrão I da etapa 3 que deveria ter sido implementado em setembro/2015, mas que não foi implementado para os cargos de magistério no âmbito do DF”. Aponta que “a Lei do DF no. 5.105/13 estabeleceu tabelas progressivas de vencimento, na forma dos Anexos II, III, IV, V, VI e VII, observados os regimes de trabalho, a habilitação do servidor e as datas de vigência neles especificadas. E, como exposto, a própria parte adversa confessou que usou em seus cálculos o vencimento do padrão I da etapa 3 que deveria ter sido implementado em setembro/2015”. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão de efeitos suspensivo à decisão agravada. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, provido o recurso para reformar a decisão agravada, a fim de acolher a impugnação apresentada na origem. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que a concessão do efeito suspensivo é medida adequada na presente hipótese. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito, inclusive com possibilidade de expedição de requisitórios. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar os cálculos constantes dos autos. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo ao agravo, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora